Tribunal: TJPA
Processo: 0022721-61.2014.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0022721-61.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LUCIANO COSTA DA SILVA, VERA LUCIA OLIVEIRA LOUREIRO, DEA AMBROSINA FILO CREAO SILVA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO

ESPECIAL
.
CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. ART. 1.030, III,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO ESPECIAL QUE DISCUTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PLEITEANDO A NULIDADE DO ACÓRDÃO POR SUPOSTA NÃO APLICAÇÃO DA TESE Nº 1.076 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA SUBMETIDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFETAÇÃO AO TEMA Nº 1.255 DA REPERCUSSÃO GERAL.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, reunidos na
16ª
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno
(Plenário Virtual de 8 a 15 de maio de 2024)
,
por unanimidade, em
negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

(Vice-Presidente)
.
Afirmaram suspeição / impedimento os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes e Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.
Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente)
.

Belém (PA), data registrada no sistema
.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
-
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL
(ID nº
17684940
)
,
interposto
pelo

ESTADO DO PARÁ
, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, contra
decisão de sobrestamento do feito
(ID nº
16796484
), por sua correlação com o Tema nº 1.255 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Alegou a parte recorrente, em resumo, que o referido tema a ser definido pelo Supremo Tribunal Federal não teria aplicação ao caso dos autos.

Foram apresentadas contrarrazões
(ID nº
17874780
).

Sem retratação, d
eterminou-se a inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

É o relatório.

VOTO

Como afirmado no relatório, o feito foi sobrestado em razão de a matéria vertida no recurso especial ter correlação com a
Tese Jurídica Vinculante nº
1.076 do Superior Tribunal de Justiça, que
,
após seu julgamento, foi remetida ao Supremo Tribunal Federal, tendo naquela Corte sido afetada ao
T
ema 1.255 da repercussão geral.

Ora, se o
agrav
ante, nas razões do seu recurso especial, pugnou pela nulidade do acórdão em virtude de, supostamente,
não terem sido
apreciado
s
os honorários advocatícios de sucumbência na forma fixada pelo STJ na
T
ese nº 1.076 dos recursos repetitivos,
que está em suspensão pela afetação do
T
ema 1.255 do STF, não se pode compreender a alegação levantada em agravo interno.

Isto porque, o próprio pleito formulado pelo Estado do Pará, no recurso especial (ID nº 15973411) está a depender do desfecho que será dado pela Suprema Corte, a fim de se confirmar
,
ou não
,

a tese nº 1.076 do Superior Tribunal de Justiça
, que se encontra com a situação de
sobrestado
no próprio site do Superior Tribunal de Justiça
, com anotações do NUGEPNAC daquela Corte Superior
,
dando conta de que em decisões publicadas
os REsp's 1.850.512/SP e 1.906.618/SP, DJe de 17/10/2023, a Presidente do STJ
determinou o sobrestamento dos referidos recursos, até o julgamento definitivo do Tema 1
.
255
do Supremo Tribunal Federal
.

Sendo assim,
voto pelo não provimento do
agravo interno
,
mantendo-se a determinação de sobrestamento do feito, até a definição do tema 1.255
da repercussão geral
do
Supremo Tribunal Federal
.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
-
Relator

Belém, 04/06/2024